Tribunal: CARF
Processo: 13884.000716/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000716/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.452 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
ORG. EDUC. CASSIANO RICARDO S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2007
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias sujeitam-se às regras de decadência previstas
no CTN.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
está obrigada a reter 11% do valor bruto da nota fiscal de serviços e recolher
tal valor ao INSS, em nome da contratada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade, e dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a decadência em relação aos períodos de apuração de 01/02/1999 até
30/11/2001 (inclusive). Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000716/2007-35
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.452 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000716/2007-35

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do Acórdão no 17-25.471 – 9a Turma
da DRJ/SPOII (e-fls. 202 e ss), verbis:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra o
contribuinte acima identificado, referente à retenção de 11% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, em
relação aos serviços executados mediante cessão de mão-de-obra nas obras de
matrículas CEI 21.500.085 l9/70(construção 2o grau) e 38.470.02270/77(reforma 1o
grau). O Relatório Fiscal de fls. 55/59 e o Discriminativo Analítico do Débito -DAD, de
fls. 09/19 informam que:
- a empresa contratou serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, cujos
valores foram levantados através dos lançamentos contábeis contidos nos Livros Diários
entregues pelo contribuinte em meio magnético, que foram analisados pela fiscalização
e relacionados aqueles referentes aos serviços com cessão de mão-de-obra;
- confrontadas as notas fiscais apresentadas, foram relacionados os lançamentos
contábeis referentes à prestação de serviços com cessão de mão-de-obra cuja retenção
não foi efetuada ou recolhida, que consta do Anexo 1 ao Relatório Fiscal;
- para cada empresa foi discriminado um código de levantamento, os quais constam do
DAD, cuja tabela relacionando os códigos às empresas cedentes de mão-de-obra consta
do Anexo 2 ao Relatório Fiscal;
- o contribuinte não apresentou os contratos de prestação de serviços e as notas fiscais
de prestação de serviço com cessão de mão-de-obra em sua totalidade e nem esclareceu
à fiscalização por outros meios se algumas das empresas listadas não se enquadrava
como cedente de mão-de-obra;
2. A fiscalização foi procedida do Mandado de Procedimento Fiscal-MPF n° 09375931,
tendo sido examinados os Livros Diários até n° 06, reg. N° 11.980/07, escriturado até
31/12/2006, GFIP, GRPS/GPS, e folhas de Pagamento, sendo que as GRPS/GPS
apresentadas não são pertinentes a esta NFLD.
3. Ciente da exigência em 10/05/2007, conforme consignado na respectiva Notificação
Fiscal (fl. 1), a empresa apresentou impugnação, por meio do protocolo de 06/06/2007,
fls. 145/154, por intermédio de procurador qualificado em fls. 155, alegando, em
síntese, que:
3.1. Muitos dos prestadores de serviços e dos valores à eles pagos já constam de outras
NFLDs decorrentes da mesma fiscalização e relaciona-os, afirmando ter provas de que
já teriam sido pagos, o que é suficiente para elidir a responsabilidade da impugnante e
determinar o cancelamento da NFLD em tela;
3.2.a impugnante entende que o tomador de serviços somente é responsável pelo
descumprimento da obrigação por parte do contribuinte, que é o prestador de serviços ,
e assim, a fiscalização deveria, antes de efetuar o lançamento da contribuição em nome
da ora impugnante, ter verificado a existência de recolhimentos por parte daqueles
prestadores de serviços relacionados nos relatórios, para só depois exigi-los do co-
devedor solidário.Cita doutrina e jurisprudência a seu favor;
3.3.o prazo decadência a ser considerado é aquele previsto no CTN, que é de cinco
anos, não se aplicando as disposições do art. 45 da Lei n° 8.212/91, conforme
jurisprudência citada, de modo que a maior parte senão todo o pretenso crédito
tributário contido nesta NFLD estão fulminados pela decadência;
3.4.não há como não impugnar as multas aplicadas no lançamento, pois as multas
devem ser aplicadas em conformidade com o princípio da proporcionalidade, sob pena
de incorrer em confisco. Não se trata de norma sancionatória que depende de controle
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.452 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000716/2007-35

de constitucionalidade, mas de princípio que deve ser atendido pela administração
pública, especialmente em atenção à moralidade pública que deve ser preservada;
3.5.Requer, finalmente, seja determinado o cancelamento da NFLD, bem como relevar a
penalidade aplicada e cancelar o auto de infração n° 37.036.411-2 e outros pertinentes.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação. Por oportuno, transcrevo a
respectiva ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarias
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2007
NFLD n° 37.036.434-1, de 10/05/2007.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra está
obrigada a reter 11% do valor bruto da nota fiscal de serviços e recolher tal valor ao
INSS, em nome da contratada.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
Aplicam-se ao crédito tributário os percentuais de juros e multa legitimamente previstos
na legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
Cientificado em 02/07/2008 (e-fls. 215), a Recorrente interpôs recurso voluntário
(e-fls. 222 e ss), em 24/07/2008. Em suma, reitera as alegações da impugnação, a saber:
multiplicidade de lançamento em razão do mesmo fato gerador e inclusão de operação de
compra e venda como se fosse prestação de serviços; inexigibilidade de guarda de documentos
além do prazo prescricional; da solidariedade e seus efeitos; da decadência; e do caráter
confiscatório da multa aplicada, violando preceito constitucional.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade em relação à penalidade
aplicada, ao teor da Súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso por preencherem os requisitos legais.
A Recorrente suscita prejudicial de decadência, invocando a aplicação dos
dispositivos pertinentes do CTN.
Com efeito, a sujeição das contribuições previdenciárias às disposições do CTN
ficou assentada pelo Supremo Tribunal Federal, ao teor da Súmula Vinculante no 8. No caso em
análise, em que não há evidência de pagamento antecipado do tributo exigido, qual seja,
retenções de contribuições previdenciárias em casos serviços executados mediante de cessão de
mão-de-obra, aplica-se a regra de decadência do art 173 do CTN, qual seja, cinco anos contados
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Como a Recorrente foi cientificada do lançamento em 10/05/2007, reconheço a
decadência em relação aos períodos de apuração de 01/02/1999 até 30/11/2001, inclusive.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.452 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000716/2007-35

Passo à análise do mérito do recurso.
A alegação de que teria havido multiplicidade de lançamento em razão do mesmo
fato não procede, consoante fundamentos da decisão recorrida, que adoto como razões de
decidir, verbis:
Finalmente, as alegações da impugnante de que teria havido multiplicidade de
lançamento em razão do mesmo fato não podem prosperar, eis que as empresas
nominadas foram incluídas em outras notificações de lançamento em períodos diversos
dos que constam no presente lançamento e por fundamento também diverso, a
solidariedade da tomadora com a prestadora de serviços ou empreiteira. Ademais,
nenhum documento comprovador de suas alegações foi juntado aos autos.
Quanto à alegação de não haver exigibilidade da guarda de documentos além do
prazo prescricional, cumpre esclarecer que não corre a prescrição em relação ao crédito tributário
pendente de constituição definitiva, como é o caso. Ainda que a recorrente tenha se equivocado,
e pretendesse referir-se à decadência, conforme assentado nesse voto esta foi reconhecida apenas
parcialmente, prevalecendo a exigência da apresentação dos documentos em relação aos
períodos não decaídos.
Quanto à alegação de que muitas das operações tidas como prestação de serviços
seriam venda, a Recorrente não juntou prova alguma a respaldar essa tese, seja em sede de
impugnação, seja em sede de recurso voluntário, precluindo o direito de fazê-lo, ao teor do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Do exposto, rejeito essa tese.
Quanto à alegação pertinente à solidariedade passiva, registro que o lançamento
não trata desse instituto. O crédito tributário foi lançado, exclusivamente, em face da Recorrente,
na condição de sujeito passivo, assim definido no art. 31, c/c § 5o do art. 33, todos da Lei no
8.212, de 1992. Coaduno o entendimento da decisão recorrida de que esses dispositivos legais
desobrigam a autoridade lançadora de proceder quaisquer verificações junto às empresas
cedentes da mão-de-obra, para fins de constituição do crédito tributário. Observo, ainda, que a
jurisprudência citada, desprovida de caráter vinculante, não altera o entendimento expresso nesse
voto.
Também não merece prosperar as alegações assacadas contra a exigência da
multa. Primeiro, restou plenamente caracterizada a sujeição passiva, a justificar a imposição de
penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária em lide. Segundo, não há que se falar
em afastamento de penalidades sob arguição de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de
se subverter a natureza vinculante do lançamento, que o briga a autoridade lançadora a aplicar os
preceitos legais pertinentes.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
da arguição de inconstitucionalidade, e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a prejudicial
de decadência, em relação aos períodos de apuração de 01/02/1999 até 30/11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.452 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.000716/2007-35

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital